Tribunal: TJES
Processo: 5000994-54.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000994-54.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO DA COSTA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. VÍCIO FORMAL. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais” para declarar a nulidade do débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9562186, no valor de R$ 22.200,72, por suposta fraude em medidor de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária; e (ii) estabelecer se é válida a cobrança decorrente do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, com base em suposta fraude no medidor de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial pelo juízo não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

4. A análise pericial pretendida pela concessionária é irrelevante se o vício que invalida o TOI reside no procedimento administrativo unilateral, sem notificação prévia ou garantia de acompanhamento pelo consumidor, em ofensa ao devido processo legal administrativo.

5. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige observância ao contraditório e à ampla defesa na apuração de irregularidades em medidores, especialmente quando se pretende cobrar diferença de consumo e suspender o fornecimento de energia.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 699) e deste Tribunal é firme no sentido de que a apuração unilateral da suposta fraude não autoriza a cobrança de débito por recuperação de consumo, sendo necessário procedimento regular e participativo.

7. A concessionária não comprovou ter oportunizado ao consumidor acompanhar a avaliação técnica do medidor, tampouco demonstrou que a perícia foi efetivamente realizada com a devida ciência e participação do titular da unidade consumidora.

8. Não é possível presumir a autoria da fraude pelo consumidor apenas pela condição de depositário do medidor, sendo imprescindível prova robusta e inequívoca da conduta dolosa ou fraudulenta.

9. A ausência de comprovação da fraude e os vícios formais do procedimento administrativo tornam inexigível o débito decorrente do TOI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

2. A cobrança de consumo não registrado, com base em TOI, exige procedimento administrativo regular e bilateral, sob pena de nulidade do débito.

3. A mera constatação de irregularidade no medidor não autoriza cobrança contra o consumidor sem prova inequívoca de fraude a ele imputável.

4. A apuração unilateral de suposta fraude em medidor de energia elétrica não tem eficácia para fins de cobrança ou suspensão de fornecimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 699).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 371 e 85, §11; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 241, 250 e 590.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS (Tema 699), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/11/2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06/06/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/05/2019; TJES, Apelação Cível nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 07/03/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna que, na presente “
ação
declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais
” ajuizada por
João da Costa Silva
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados a fim de

declarar a nulidade do débito apurado no TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº
9562186
, no valor de
22.200,72 (vinte dois mil, duzentos reais e setenta e dois centavos)
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade da sentença devido ao cerceamento de defesa configurado pelo indeferimento, pelo magistrado, da produção de prova pericial. No mérito, defende, em síntese, que:
(i)
a inspeção que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e na subsequente cobrança observou rigorosamente o procedimento estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21;
(ii)
o procedimento não foi unilateral, ao contrário do consignado na sentença e que sua atuação foi vinculada às normas do setor elétrico, sendo amparada por um robusto conjunto probatório anexado aos autos, como laudo de aferição, histórico de consumo e fotografias;
(iii)
a análise do medidor foi realizada por técnicos especializados, com base em critérios objetivos e científicos;
(iv)
os registros em seu sistema interno são fidedignos e refletem o comportamento de consumo da unidade, não constituindo prova unilateralmente produzida;
(v)
deve ser aplicada a legislação específica do setor elétrico (Lei nº 8.987/95 e Resoluções da ANEEL) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, com base nos critérios da especialidade e da cronologia;
(vi)
a cobrança pela recuperação de consumo é um dever imposto pela agência reguladora;
(vii)
a recuperação de consumo não se trata de penalidade, mas de recomposição de receita por energia efetivamente consumida e não faturada;
(viii)
é legítima a suspensão do fornecimento de energia em caso de não pagamento de débitos decorrentes de irregularidades apuradas;
(ix)
a responsabilidade pela custódia e conservação do equipamento de medição recai sobre o consumidor, conforme o art. 241 da Resolução ANEEL nº 1.000/21; e
(x)
independentemente de dolo, o apelado teria se beneficiado do registro a menor, o que torna a cobrança da diferença de consumo devida e legítima.

A começar pelo aventado
cerceamento de defesa
, por ter sido indeferida a produção de prova pericial, entendo não assistir razão à concessionária apelante.

Vige no ordenamento processual civil o princípio do livre convencimento motivado, ou da persuasão racional, insculpido no art. 371 do Código de Processo Civil. Por este postulado, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade e a pertinência da dilação probatória para a formação de sua convicção, indeferindo diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese, se o Juízo de 1º grau considerou suficientes os elementos já constantes dos autos para a elucidação dos pontos controvertidos e para a justa resolução da lide, não configurando qualquer mácula ao contraditório ou à ampla defesa.

Em assim sendo, o cerceamento de defesa somente se configura quando o indeferimento da prova se revela prejudicial à parte que a requereu, por ser dita prova
essencial e indispensável
ao deslinde da controvérsia. Se os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, ou se a prova requerida é impertinente para a solução da questão central do litígio, não há que se falar em nulidade.

Centrando no caso concreto, concluiu o Juízo de 1º grau que a inspeção no medidor de energia elétrica foi realizada pela concessionária de forma unilateral, além de não ter havido notificação prévia ao consumidor para acompanhá-la, em violação ao art. 250 e seguintes da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Diante deste quadro, entendo que a pretendida prova pericial de engenharia elétrica, alegadamente destinada a comprovar a existência da fraude no medidor, não seria capaz de sanar os vícios formais do procedimento administrativo que a apurou.

Como melhor veremos mais adiante, a procedência da pretensão autoral deve ser atribuída à existência de vícios no procedimento administrativo e, nesse contexto, a prova pericial torna-se, de fato, inútil e desnecessária para o julgamento da causa, porquanto de nenhum proveito seria um laudo técnico, ainda que indireto, para supostamente atestar a ocorrência de adulteração no medidor se o ato administrativo que deu origem à cobrança (TOI) é nulo de pleno direito.

Vale dizer: sendo constatado que o procedimento foi conduzido de forma unilateral e inquisitória, em violação ao devido processo legal administrativo, a cobrança dele resultante é inexigível, independentemente de ter havido ou não, no plano material, uma efetiva adulteração do equipamento.

Superado o ponto, passo a incursionar no mérito propriamente dito a partir da alegação da distribuidora apelante de que é incontestável a ocorrência de
fraude
no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da apelada, de modo que o consumo foi regularizado após o seu reparo, a partir da substituição do medidor irregular e da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 9562186, lavrado no dia 08/07/2022 (Id 14053031), em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21.

É firme a jurisprudência deste tribunal, em plena harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI, revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, trata das providências a serem adotadas em havendo indícios de irregularidade nos equipamentos que guarnecem o local da instalação:

Art. 590
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Do que se observa da documentação anexada aos autos, o procedimento foi realizado
unilateralmente
pela apelante, desde a suposta análise técnica, cuja realização não foi comprovada, até a elaboração do cálculo da quantia a ser refaturada.

Em que pese a alegação da apelante de que o apelado se manteve inerte, não obstante ter-lhe sido franqueada oportunidade de solicitar perícia técnica no medidor e demais equipamentos pelo Órgão Metrológico, além de acompanhar a avaliação técnica em seu laboratório, verifico que do Comunicado de Substituição de Medidor consta informação de que a análise laboratorial do equipamento ocorreria no dia 24/08/2022, o que nem sequer se confirma, a despeito da presença ou não do titular da unidade consumidora, uma vez que do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor consta informação de que a avaliação técnica teria sido realizada no dia 23/09/2022 (Id 14053029).

Portanto, para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, aliás, nem sequer foi comprovada documentalmente.

Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ).

A título de ilustração, transcrevo alguns precedentes daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Enfim, tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor cobrado, como reiteradamente vem decidindo este Órgão Colegiado ao examinar demandas semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o
T
ermo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO DISCO DO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

5.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude
e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

6. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 519020988 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe 29/03/2022)

Em reforço de argumentação, tenho me pronunciado no sentido de que a aventada fraude no medidor de energia elétrica, supostamente decorrente da intervenção de terceiros, não restou suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 30/05/2019, DJe de 03/06/2019)

As constatações feitas na inspeção técnica não comprovam, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio requerido/apelado ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor.

Portanto,
a
má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo apelado, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
5
% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez